Tribunal: TJDFT
Processo: 0709037-79.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0709037-79.2021.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: OMAR RODRIGO DA SILVA RECORRIDO: CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA DESPACHO De acordo com o entendimento do STJ "a declaração de hipossuficiência importa em presunção juris tantum, suscetível de ser elidida pelo magistrado em face de fundadas razões que o permitam concluir que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade anunciado."(AgInt no AREsp 1834711/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 26/08/2021). Nesse cenário, concedo à recorrente o prazo de 48 horas para comprovar a alegada hipossuficiência, ou apresentar os comprovantes de recolhimento das custas processuais e preparo recursal. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora